Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. ATOS DE FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. OBRA SEM LICENCIAMENTO E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OBRA RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 6.766/1979 preceitua no art. 2o que “O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes”. E o art. 37 da Lei 6.766/1979 define ser “vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”. Conforme destacado pelo Ministério Público, “o lote da autora se situa em parcelamento irregular do solo, alvo de diversas investigações em inquéritos que tramitam inclusive nesta Promotoria”.
2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei 6.138, de 26 de abril de 2018) estabelece a obrigação legal aos administrados de que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal - GDF. No caso de inobservância dos preceitos legais, é possível, em regular exercício de poder de polícia, a aplicação da sanção administrativa de demolição, de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades administrativas. consoante o §4o do art. 133 da Lei 6.138/2018, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, é cabível a imediata demolição, sem qualquer intimação antecedente.
3. A construção em questão se situa no “condomínio JK Ville” compreendido na matrícula n. 154.305 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis - DF, que corresponde a área adjudicada à União Federal, matrícula n. 54.275 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da Terracap e União Federal, e matrícula n. 214.717 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da Terracap. 3.1. Trata-se, portanto, de área de dominialidade pública, em parte da União e em parte do Distrito Federal. A alegação de que o imóvel está situado em área particular e passível de regularização, além de ir de encontro ao contido na documentação juntada pelo Distrito Federal (Certidão de matrícula, relatório de ação fiscal, PDOT) – frise-se, dotada de presunção de legitimidade e veracidade –, carece de comprovação, não se prestando a cadeia de cessões de direito sobre o terreno para comprovar o fato alegado. 3.2. Ainda assim, independentemente da titularidade da área, a construção irregular era recente, estava em desenvolvimento em área não passível de regularização, sem licenciamento de obras, razão por que devida demolição imediata pelo Poder Público (art. 133, caput e §4o, do Código de Obras e Edificações – COE).
4. A autora/apelante ocupou a área a partir de setembro de 2022 (início da construção), conforme informações lançadas no Relatório de Ação Fiscal, dando conta de que a ocupação é recente, em fase de desenvolvimento, de modo que a desocupação do local pelo Distrito Federal, por meio de eventual demolição da edificação, não viola a determinação expressa do STF na ADPF 828, pois as medidas indicadas na Lei n. 14.216/2021 não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/03/2021.
5. Diante da inexistência de qualquer documento que comprove a licença para construir e tratando-se de obra não passível de regularização, reputam-se válidos os atos de fiscalização e demolição em questão. 5.1. O princípio da dignidade da pessoa e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização, pois não excedem o direito coletivo ao ordenamento urbano e ao meio ambiente equilibrado.
6. Ocupação irregular de área pública, na qual a autora/apelante sequer poderia ser qualificada como possuidora – muito menos de boa-fé – e, portanto, inaplicável o teor do que preceituam os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil acerca do direito de ressarcimento às benfeitorias.
7. Recurso conhecido e desprovido.